Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704248-56.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO APELADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PROPRIETÁRIO APTO 104, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO, LUCIANA CANUTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por Sônia Saturnina do Nascimento em face da r. sentença (ID 27308274) que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada contra a Apelada, LAC Engenharia Ltda - ME, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (CPC/15, art. 485, I e IV), diante do fato de que o imóvel usucapiendo constituía bem público, de propriedade da Terracap, até 10.12.2018, quando foi alienado à Ré/Apelada, mostrando-se inviável o pleito de usucapião no período em que o bem integrava o patrimônio público, e sendo notória a inexistência do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da usucapião especial urbana, contados a partir da transferência do imóvel ao patrimônio privado. Nas razões recursais (ID 27308277), narra a Autora/Apelante, Sônia Saturnina do Nascimento, que o apartamento objeto da Ação de Usucapião é fração ideal de um imóvel de propriedade da Ré/Apelada, LAC Engenharia Ltda, que o adquiriu em leilão extrajudicial decorrente da consolidação da propriedade do bem em nome da Terracap, após o possuidor originário ter inadimplido contrato de compra e venda do terreno, com garantia de alienação fiduciária. Alega, em síntese, que a vedação à usucapião de bem público restringe-se aos imóveis afetados ao serviço público ou de uso comum, sendo passíveis de serem usucapidos os imóveis públicos que integrem o patrimônio de “empresas estatais de caráter privado, inclusive prestadoras de serviços públicos, que não integrem a base para a prestação dos serviços”. Aduz que, somado o período de posse dos antecessores, exerce a posse do imóvel há mais de 12 (doze) anos, o que lhe garante a aquisição da propriedade pela usucapião especial urbana, que tem como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, com animus domini, por cinco anos, de imóvel para moradia com área de até 250 m2, por quem não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural (REsp 1777404/TO). Requer a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que seja mantida no imóvel, até o final julgamento da Apelação, diante da iminência do ajuizamento de Ação de Imissão de Posse pela Ré/Apelada, adquirente do bem. É o relato sucinto. Decido. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a fundamentar o deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. Isso porque, consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, os bens da Terracap são públicos e, por conseguinte, não passíveis de usucapião. Confira-se, nesse sentido, o entendimento do c. STJ, in verbis: “(...) 7. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, os imóveis administrados pela TERRACAP são bens públicos, sendo, inclusive, insuscetíveis de usucapião (EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 18.10.2006, DJ 18.12.2006). 8. Nesse quadro, também sobressai a exegese firmada no STJ no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público - a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 -, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes. 9. (...) 11. Recurso especial não provido.” (REsp 1403493/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019 – Grifou-se) Carece de demonstração, também, o perigo de dano, pois não se encontra evidenciada nos autos a alegação de que a Autora/Apelante esteja na iminência de ser retirada do imóvel, inexistindo notícias do ajuizamento de Ação de Imissão de Posse por parte da Ré/Apelada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator